Tribunal: TJPA
Processo: 0802351-04.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802351-04.2023.8.14.0013

APELANTE: VILSON DA PIEDADE SOUSA

APELADO: GEANE RODRIGUES DE SOUSA, ITAMAR RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vilson da Piedade Sousa contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Geane Rodrigues de Sousa e Itamar Rodrigues de Sousa, objetivando compelir o requerido à construção de curral em sua propriedade, a fim de conter búfalos que estariam invadindo propriedades vizinhas. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu à construção do curral. O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas que demonstrariam a adoção de medidas eficazes para contenção dos animais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento tácito da instrução probatória requerida pelo réu, configura cerceamento de defesa, capaz de ensejar a nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem julga antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC, reputando suficiente a prova documental, sem fundamentar a negativa à produção de provas requerida.

A decisão afronta o art. 5º, LV, da CF/1988, e os arts. 369 e 370 do CPC, que garantem às partes o direito à produção de provas para demonstração dos fatos relevantes ao deslinde da causa.

O indeferimento tácito de provas, especialmente quando o réu busca demonstrar a efetividade de medidas já adotadas (instalação de cercas), impede o esclarecimento de ponto controvertido essencial, o que caracteriza cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgamento antecipado, sem permitir a produção de provas requeridas e necessárias à formação do convencimento judicial, configura nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento tácito de prova requerida pela parte, sem fundamentação adequada e diante de controvérsia relevante nos autos, configura cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença, nesses casos, impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1640578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Vilson da Piedade Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Capanema, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Geane Rodrigues de Sousa e Itamar Rodrigues de Sousa.

Na origem, os autores propuseram demanda com o objetivo de compelir o requerido à construção de curral em sua propriedade, a fim de conter búfalos de sua posse, os quais supostamente vinham invadindo propriedades vizinhas, ocasionando danos materiais e à infraestrutura local. O juízo a quo concedeu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, condenando o requerido a construir o referido curral, sob pena de multa diária, além de fixar honorários advocatícios.

Inconformado, o recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem que houvesse regular instrução processual e oportunidade para produção de provas, violando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa, conforme os artigos 10 e 369 do Código de Processo Civil. Ressalta que já havia instalado cercas em sua propriedade para conter os animais e que o juízo decidiu de forma surpresa e sem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença para reabertura da instrução processual, e, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer, afastando a imposição de construção do curral e os ônus dela decorrentes.

Em sede de contrarrazões ID 24488921, os Apelados pleitearam o não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 25128533.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem oportunização da instrução probatória requerida pelo apelante; e se deve ser acolhida a preliminar arguida pelos apelados quanto à inobservância do princípio da dialeticidade nas razões recursais.

Preliminarmente:

A
Apelante manifestou-se em réplica à contestação requerendo, de forma genérica e pouco precisa, a produção de prova testemunhal. Embora o pedido tenha sido formulado, o juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide com fulcro no art. 355, I, do CPC, considerou suficiente a prova documental constante dos autos, reputando desnecessária qualquer dilação probatória.

Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A dialeticidade é requisito essencial à admissibilidade dos recursos, consistente na obrigação da parte recorrente de atacar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, conforme preconiza o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

No presente caso, contudo, não se verifica qualquer deficiência que justifique o não conhecimento do recurso. Pelo contrário, a petição recursal está devidamente estruturada, contendo narrativa dos fatos, síntese do trâmite processual, transcrição da fundamentação da sentença recorrida e, sobretudo, impugnação direta e concreta à conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau.

O recorrente sustenta, com fundamento jurídico e fático, que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento implícito da instrução probatória, e que a imposição de construção de curral em sua propriedade seria desproporcional.

Ainda que, porventura, a argumentação do apelante pudesse ser julgada improcedente no mérito, não se pode desconsiderar que ela foi desenvolvida de forma clara, com base nos elementos dos autos e nas normas aplicáveis, satisfazendo o princípio da dialeticidade. Houve efetivo confronto entre os fundamentos da sentença e os argumentos do recurso, sendo, pois, descabido o não conhecimento por suposta ausência de impugnação específica.

Assim sendo, rejeito a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade e passo à análise do mérito propriamente dito.

Mérito

Acerca da alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, infere-se
da contestação acostada aos autos, o requerido alegou ter adotado providências eficazes para a contenção dos animais, mediante a instalação de cercas em sua propriedade, pleiteando expressamente a produção de provas para demonstrar a suficiência dessas medidas.

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar ao requerido a instrução probatória necessária, o juízo a quo incorreu em evidente cerceamento de defesa, notadamente ante a controvérsia instaurada quanto à efetividade das medidas já implementadas. Sendo assim, observa-se do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte demonstra a necessidade de instrução processual para provar os fatos constitutivos de seu direito ou de sua defesa:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.

(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Nesta direção, conforme ventilado pelo Parquet no parecer “não ficou claro nos autos se o método utilizado pelo requerido para conter os animais em sua propriedade é suficiente para atender ao fim útil da lide” e, assim, “não estando autorizado o julgamento antecipado da lide, sob pena de aceitar a possibilidade de produzir injustiça tanto para um lado quanto para o outro”.

Dessa maneira, impõe-se a anulação da sentença proferida, a fim de que o juízo de origem possa reabrir a instrução processual, oportunizando às partes a produção das provas requeridas e assegurando, com isso, o regular contraditório e ampla defesa, em consonância com o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
declarar a nulidade da sentença
, em razão de cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize às partes a devida instrução probatória.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2025